Tribunal: TJES
Processo: 5005285-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005285-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMAR GUMS

IMPETRADO: 2 VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO RELACIONADO À DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O
habeas corpus
, de cognição e instrução sumárias, não é a via adequada para análise de pleitos afetos ao mérito da ação penal de origem, visto que, prolatada a sentença condenatória, impõe-se a discussão da matéria pelo recurso próprio, não sendo possível a utilização da impetração como sucedâneo recursal.

2.
Ordem não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005285-50.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROMAR GUMS
IMPETRANTE: WENDERSON PEREIRA COSTA

IMPETRADO: 2 VARA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA

Advogado do(a) PACIENTE: WENDERSON PEREIRA COSTA - ES24947
Advogado do(a) IMPETRANTE: WENDERSON PEREIRA COSTA - ES24947

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROMAR GUMS
, pretendendo a reforma da dosimetria de pena, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES.

Consta da impetração que,
o paciente, foi sentenciado pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16, Lei 10.826/03), à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, e 100 (cem) dias-multa,
sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

A inicial afirma, em síntese, que não houve motivação idônea, de forma a justificar, a valoração negativa, das circunstâncias judiciais da “culpabilidade”, “personalidade”, “motivos” e “circunstâncias” do crime, de modo que a pena-base do paciente deve ser fixada no mínimo legal, com consequente abrandamento do regime e substituição da pena corporal.

Diante do exposto, requer a concessão da ordem para impedir que seja expedido mandado de prisão, para início do cumprimento da pena, para que o paciente possa aguardar o julgamento desta ação em liberdade e, no mérito, a ratificação do provimento, modificando-se a sentença para fixar a pena no mínimo legal, bem como alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Narra a denúncia
que, no dia 16/06/2012, Policiais Militares estavam fazendo patrulhamento rural, quando observaram uma iluminação de lanterna, no interior de uma mata e, diante do fato, decidiram se aproximar, culminando por encontrarem um veículo estacionado.

Em seguida, montaram uma campana, de aproximadamente duas horas, quando então o paciente saiu da mata portando uma espingarda calibre 22, municiada com 10 cartuchos, com um silenciador e com uma mira laser, acoplados à espingarda, sendo que também portava uma capa de guardar espingarda, e uma lata contendo 305 (trezentos e cinco) munições intactas, os quais foram apreendidos, vez que ele não tinha licença para portá-los.

Após examinar os autos entendo que a impetração não deve conhecida
.

Isso, porque o
habeas corpus
é ação de cognição e instrução sumárias, destinada a cessar eventual ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Nesse contexto, o remédio heroico não deve ser usado como sucedâneo recursal, para análise de pleito referente à reforma da dosimetria da pena.

Na hipótese, a sentença penal já foi proferida, havendo, pois, recurso legalmente previsto para a discussão da matéria, a saber, a apelação criminal, o qual, inclusive, foi interposta, todavia, não foi recebida em razão da sua intempestividade.

Ademais, inconformado, o impetrante apresentou “Recurso em Sentido Estrito”, que foi registrado sob o nº 0014319-83.2012.8.08.0056, ao qual foi negado provimento, mantendo-se a decisão de não conhecimento do “Recurso de Apelação” anteriormente interposto.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para não conhecer da impetração.